Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA). REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IAC 14/STJ (CC 187.276/RS). INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/STF). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. MÉRITO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Distrito Federal, ora apelante, a fornecer ao autor/apelado 1 (uma) ampola por mês do medicamento com o princípio ativo palmitato de paliperidona (150mg), pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento ficará condicionada à apresentação de relatório médico.
2. O STJ, no julgamento do IAC 14 (CC 187.276/RS), estabeleceu que, nas ações relativas à saúde ajuizadas para compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na Anvisa, deve prevalecer a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora escolheu demandar. No voto condutor, o Exmo. Ministro Relator esclareceu que se faculta ao “usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793”, o que afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
3. O STF, nos autos do RE 1.366.243/SC, referendou decisão liminar que concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória para estabelecer parâmetros para atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.234. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, como o caso em tela, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo estadual ou federal ao qual foram direcionadas pela parte autora, sendo vedado, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, determinar o declínio da competência ou a inclusão da União no polo passivo. Os critérios estabelecidos pela Corte Suprema devem ser observados em processos sem sentença prolatada; já os processos com sentença prolatada até 17/4/2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
4. Em observância ao art. 927, III, do CPC, com base no acórdão prolatado pelo STJ no julgamento do IAC 14 (CC 187.276/RS) e na decisão liminar referendada pela Corte Suprema no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), deve ser mantida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.
6. Constata-se que o parecer do Natjus reputou como justificada a recomendação para o uso do medicamento pretendido e apontou a necessidade de renovação periódica da prescrição médica. A aludida avaliação técnica está em consonância com os laudos médicos fundamentados e circunstanciados juntados ao processo.
7. Conforme o conjunto probatório, o autor/apelado demonstrou a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da doença que o acomete, sua incapacidade financeira para arcar com o custo da terapia medicamentosa prescrita e o registro do produto na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.
8. Preenchidos os requisitos estabelecidos na tese jurídica consolidada no Tema 106/STJ, conclui-se que a sentença não deve ser reformada.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.